Tribunal: TJDFT
Processo: 0001041-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS OBSERVADOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/06. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRÓXIMO A UM PARQUE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida, são suficientes para demonstrar a traficância por parte do recorrente.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, não há que se falar em absolvição do recorrente nem em aplicação do Princípio do in dubio pro reo, pois as provas dos autos são idôneas para embasar o édito condenatório.
4. Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei n.o 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Dessa forma, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena do delito para a realização da exasperação da circunstância judicial especial, não sendo possível a utilização apenas da natureza da substância.
5. Este e. Tribunal tem adotado o posicionamento de que mesmo que se trate de substância entorpecente de altíssima lesividade, inviável a aplicação da circunstância judicial especial disposta no art. 42, da Lei n.o 11.343/2006, diante da pequena quantidade apreendida. Precedentes.
6. In casu, apesar da comercialização de substâncias entorpecentes se referir a maconha e “crack”, as quantidades apreendidas de 16,68g e 0,49g, respectivamente, não viabilizam a incidência da causa especial de aumento, pois se trata de pequena quantidade.
7. Afastada a valoração negativa da circunstância judicial específica, a pena foi redimensionada.
8. Analisando o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), verifica-se que esta norma é uma causa de diminuição de pena (minorante), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Observa-se que, para a aplicação dessa minorante, o réu deve reunir alguns requisitos mínimos, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes (não responder a outra ação penal); e c) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.
9. Dessa forma, imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06, já que o réu é primário, não possui maus antecedentes e que não há provas suficientes para comprovar que ele se dedica a atividade criminosa ou organização criminosa.
10. Comprovado que a atividade de traficância se deu nas proximidades de um parque ecológico, a incidência da causa de aumento disposta no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06 é a medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a reprimenda, fixando-a em definitivo em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pela Vara de Execuções Penais.